Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. OFENSAS RECÍPROCAS IRROGADAS DURANTE DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI. FATO ATÍPICO. REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP INAPLICÁVEL.

1. A ofensiva irrogada durante discussão, sobretudo quando a suposta vítima também proferiu palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão) de ter isso ofendida, ainda que com conteúdo menos agressivo, não se reveste dos elementos necessários à caracterização do crime de injúria. Carecem do necessário animus injuriandi.

2. “Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas - incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (AP926, Ministra Rosa Weber).

3. Se o querelante, no contexto de discussão sobre cumprimento do contrato celebrado com o condomínio, envia mensagens de cobrança ao síndico por meio do WhatsApp afirmando que o querelado “está desviando recurso ao seu bel prazer” e o chama de irresponsável (ID 38945429), a resposta imediata pronunciada - “ladrão” - não se reveste dos elementos necessários à caracterização do crime de injúria.

4. O arbitramento de valor mínimo para as perdas e danos é um dos efeitos da sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Se não houve condenação, não compete ao juízo criminal estabelecer reparação por eventuais danos sofridos pelo querelante.

5. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que exerce regularmente o direito de ação. A improcedência da pretensão não induz, per se, litigância temerária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais).